Tribunal: STJ
Processo: 0020695-70.2011.4.01.3800
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-20

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2208280 - MG(2025/0132943-8)
RELATOR
: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
AGRAVANTE
: BRUNO SELMI DEI FALCI
AGRAVANTE
: ROBERTO ALFEU PENA GOMES
ADVOGADOS
: GUILHERME COELHO COLEN - MG064576
MARCELO PEIXOTO DE MELO - MG080955
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE
RECURSAL.
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA
E
REGULAR
AOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. NÃO CONSTATAÇÃO.
INSURGÊNCIA
GENÉRICA
À
SÚMULA
7/STJ/STJ.
INADMISSIBILIDADE.
MANTIDA. AGRAVO
SÚMULA 182/STJ
REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão monocrática que
não conheceu do agravo em recurso especial, por incidência da
de modo a manter a condenação dos insurgentes pelo
Súmula 182/STJ,
elucidado crime de gestão fraudulenta.
2. Os agravantes sustentam, em síntese, ter cumprido o ônus da impugnação
específica ao óbice da
cuja apontada violação aos arts. 386,
Súmula 7/STJ,
III, IV, VI e VII, e 155, ambos do CPP,
o
o, parágrafo único, da
c/c
art. 4
não demanda o reexame de fatos e provas.
Lei n. 7.492/1986
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a impugnação genérica
à Súmula
autoriza, segundo inteligência da
o
7/STJ
Súmula 182/STJ,
conhecimento do agravo em recurso especial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O princípio da dialeticidade recursal impõe que a parte recorrente impugne
regularmente os fundamentos da decisão recorrida e demonstre, de forma
oportuna, congruente, concreta e pormenorizada, seu eventual desacerto.
5. A jurisprudência do STJ exige argumentação individualizada e cotejo
específico entre as razões recursais e os fundamentos do acórdão recorrido
para afastar a aplicação da
providência não satisfeita pelo
Súmula 7/STJ,
agravante no caso em exame.
6. A mera repetição de argumentos apresentados no recurso especial, seguida
pela ausência de regular e dialético enfrentamento aos fundamentos da
decisão de inadmissibilidade local agravada, com a confirmada aplicação da
impede o provimento do agravo regimental.
Súmula 182/STJ,
IV. DISPOSITIVO E TESE
7.
Agravo regimental desprovido.
Resultado do Julgamento:
Documento eletrônico VDA55135015 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 18/03/2026 20:09:11
Publicação no DJEN/CNJ de 23/03/2026. Código de Controle do Documento: 689af2a8-c23a-48d3-bb60-c5d3ac0ce384

: A impugnação genérica à Súmula
não autoriza,
Tese de julgamento:
7/STJ
segundo inteligência da
o conhecimento do agravo em
Súmula 182/STJ,
recurso especial.
III; RISTJ,
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 932,
art. 253,
parágrafo único, I; Súmula 7/STJ; Súmula 182/STJ.
STJ,
Corte Especial,
Jurisprudência relevante citada:
EAREsp 746.775/PR,
j. 19.09.2018, DJe 30.11.2018; STJ, AgRg no AREsp
Sexta
2176543/SC,
Turma, j. 21.03.2023, DJe 29.09.2023; STJ, AgRg no AREsp 2.183.499/MG,
Quinta Turma, j. 20.03.2025, DJEN 26.03.2025; STJ, AgRg no
Sexta Turma, j. 22.04.2025, DJEN 29.04.2025.
AREsp 2.754.983/SP,
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e Antonio Saldanha
Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator.
Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Rogerio Schietti Cruz.
Brasília,
.
18 de março de 2026
Ministro Carlos Pires Brandão
Relator
Documento eletrônico VDA55135015 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 18/03/2026 20:09:11
Publicação no DJEN/CNJ de 23/03/2026. Código de Controle do Documento: 689af2a8-c23a-48d3-bb60-c5d3ac0ce384

AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2208280 - MG(2025/0132943-8)
RELATOR
: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
AGRAVANTE
: BRUNO SELMI DEI FALCI
AGRAVANTE
: ROBERTO ALFEU PENA GOMES
ADVOGADOS
: GUILHERME COELHO COLEN - MG064576
MARCELO PEIXOTO DE MELO - MG080955
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE
RECURSAL.
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA
E
REGULAR
AOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. NÃO CONSTATAÇÃO.
INSURGÊNCIA
GENÉRICA
À
SÚMULA
7/STJ/STJ.
INADMISSIBILIDADE.
MANTIDA. AGRAVO
SÚMULA 182/STJ
REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão monocrática que
não conheceu do agravo em recurso especial, por incidência da
de modo a manter a condenação dos insurgentes pelo
Súmula 182/STJ,
elucidado crime de gestão fraudulenta.
2. Os agravantes sustentam, em síntese, ter cumprido o ônus da impugnação
específica ao óbice da
cuja apontada violação aos arts. 386,
Súmula 7/STJ,
III, IV, VI e VII, e 155, ambos do CPP,
o
o, parágrafo único, da
c/c
art. 4
não demanda o reexame de fatos e provas.
Lei n. 7.492/1986
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a impugnação genérica
à Súmula
autoriza, segundo inteligência da
o
7/STJ
Súmula 182/STJ,
conhecimento do agravo em recurso especial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA55135014 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 18/03/2026 20:09:12
Código de Controle do Documento: 4fc22a16-d0f4-441b-aa08-572a77290a65

4. O princípio da dialeticidade recursal impõe que a parte recorrente impugne
regularmente os fundamentos da decisão recorrida e demonstre, de forma
oportuna, congruente, concreta e pormenorizada, seu eventual desacerto.
5. A jurisprudência do STJ exige argumentação individualizada e cotejo
específico entre as razões recursais e os fundamentos do acórdão recorrido
para afastar a aplicação da
providência não satisfeita pelo
Súmula 7/STJ,
agravante no caso em exame.
6. A mera repetição de argumentos apresentados no recurso especial, seguida
pela ausência de regular e dialético enfrentamento aos fundamentos da
decisão de inadmissibilidade local agravada, com a confirmada aplicação da
impede o provimento do agravo regimental.
Súmula 182/STJ,
IV. DISPOSITIVO E TESE
7.
Agravo regimental desprovido.
Resultado do Julgamento:
: A impugnação genérica à Súmula
não autoriza,
Tese de julgamento:
7/STJ
segundo inteligência da
o conhecimento do agravo em
Súmula 182/STJ,
recurso especial.
III; RISTJ,
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 932,
art. 253,
parágrafo único, I; Súmula 7/STJ; Súmula 182/STJ.
STJ,
Corte Especial,
Jurisprudência relevante citada:
EAREsp 746.775/PR,
j. 19.09.2018, DJe 30.11.2018; STJ, AgRg no AREsp
Sexta
2176543/SC,
Turma, j. 21.03.2023, DJe 29.09.2023; STJ, AgRg no AREsp 2.183.499/MG,
Quinta Turma, j. 20.03.2025, DJEN 26.03.2025; STJ, AgRg no
Sexta Turma, j. 22.04.2025, DJEN 29.04.2025.
AREsp 2.754.983/SP,
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por BRUNO SELMI DEI FALCI e
ROBERTO ALFEU PENA GOMES contra decisão monocrática, proferida por esta
Relatoria, que não conheceu do agravo em recurso especial, por incidência da
(fl. 6.808-6.812).
Súmula 182/STJ
Os agravantes sustentam, em síntese, ter cumprido o ônus da impugnação
específica à decisão de inadmissibilidade local, de modo a afastar o óbice da
e remanescer a apontada violação aos arts. 386, III, IV, VI e VII, e 155,
Súmula 7/STJ
ambos do CPP,
o
c/c art. 4
.
o, parágrafo único, da
(fls. 6.823-6.860)
Lei n. 7.492/1986
Documento eletrônico VDA55135014 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 18/03/2026 20:09:12
Código de Controle do Documento: 4fc22a16-d0f4-441b-aa08-572a77290a65

Nestes termos, rogam pela reconsideração da decisão agravada ou,
subsidiariamente, remessa do feito para julgamento pela Sexta Turma, a fim de que seja
regularmente conhecido e processado o agravo em recurso especial (fl. 6.861).
A Procuradoria-Geral da República manifestou ciência da decisão agravada
(fl. 6.817).
É o relatório.
VOTO
Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.
No mérito, a pretensão recursal não merece acolhimento.
Com efeito, o princípio da dialeticidade recursal impõe que a parte recorrente
impugne
“todos” os fundamentos da decisão recorrida e demonstre, de
regularmente
forma oportuna, congruente, concreta e pormenorizada, seu eventual desacerto.
Inicialmente, oportuno destacar que a Corte Especial deste Tribunal firmou
pacífico entendimento, no sentido de que:

[o] provimento judicial que não admite o recurso especial não é constituído
por capítulos autônomos, mas, sim, por dispositivo único, de modo que a
decisão agravada é incindível e, assim, deve ser impugnada em sua
integralidade, nos exatos termos das disposições legais e regimentais (
relator Ministro João Otávio de Noronha, relator para
EAREsp n. 746.775/PR,
acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, julgado em 19/9/2018,
DJe de
grifamos).
30/11/2018,

Na espécie, quanto à alegação de não incidência da
ao afirmar
Súmula 7/STJ,
tratar-se de mera "revaloração de provas" (fl. 6.827), a decisão monocrática agravada
destacou, de forma clara e objetiva: "Na espécie, constata-se que os agravantes, em suas
razões, não rebateram (de forma específica e pormenorizada) o óbice" (fl. 6.810).
Na ocasião, ficou constatado: "A Defesa, portanto, limitou-se a reiterar
as mesmas razões de inadmissão do apelo especial. Impugnação deficiente
integralmente
que não atende, por certo, o regramento da via recursal eleita" (fl. 6.810).
Nessa linha de raciocínio, ratifica-se: "em relação à impugnação do óbice
destacado, constata-se que a parte agravante deixou de rebater, sem a necessária
explicitados no acórdão
confrontação, os correspondentes fundamentos concretos
recorrido (fls. 6.584-6.589), aptos a manter a condenação dos agravantes pelo elucidado
crime de gestão fraudulenta" (fl. 6.810).
Com efeito, para esta Corte, são:

[i]nsuficientes, para rebater a incidência da Súmula n. 7 do STJ, assertivas
genéricas de que a apreciação do recurso não demanda reexame de provas.
Documento eletrônico VDA55135014 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 18/03/2026 20:09:12
Código de Controle do Documento: 4fc22a16-d0f4-441b-aa08-572a77290a65

O agravante deve demonstrar, com particularidade, que a alteração do
entendimento adotado pelo Tribunal de origem independe da apreciação
fático-probatória dos autos (AgRg no
Rel. Ministro
AREsp 2176543/SC.
Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
DJe de
21/3/2023,
29/9/2023,
grifamos).

No mesmo sentido:

A impugnação genérica à aplicação da
sem o devido cotejo
Súmula 7/STJ,
entre os fatos estabelecidos no acórdão recorrido e as teses recursais, não
atende ao requisito de impugnação específica (AgRg no
relator Ministro Carlos Cini Marchionatti
AREsp n. 2.183.499/MG,
(Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 20/3/2025,
DJEN de
grifamos).
26/3/2025,

A jurisprudência do STJ exige, para afastar a aplicação da Súmula n. 7/STJ,
argumentação individualizada e cotejo específico entre as razões recursais e
os fundamentos do acórdão recorrido, o que não ocorreu na hipótese (AgRg
no
relator Ministro Otávio de Almeida Toledo
AREsp n. 2.754.983/SP,
(Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 22/4/2025,
DJEN de
grifamos).
29/4/2025,

Nesse cenário, a agravada tentativa de retomada de tese de mérito do recurso
especial, atinente à apontada ofensa aos arts. 386, III, IV, VI e VII, e 155, ambos do
CPP,
o
c/c
art. 4
), sem regular
o, parágrafo único, da
(fl. 6.823
Lei n. 7.492/1986
impugnação ao mencionado óbice, não satisfaz o ônus dialético exigido, cuja análise
restou
pela confirmada incidência da
prejudicada
Súmula 182/STJ.
Conclui-se, portanto, nos termos já assentados por esta Corte, que "a falta de
regular ataque a “todos” os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial
[não constituída por capítulos autônomos] impede – por ausência de "dialeticidade – o
conhecimento do agravo, nos termos do art. 932, III,
do art. 253, parágrafo
CPC/2015,
único, I, do RISTJ e da
aplicável por analogia” (fl. 6.811).
Súmula 182/STJ,
Dessa forma, a ausência de regular e dialético enfrentamento aos fundamentos
assentados na decisão de inadmissibilidade local agravada – não constituída por capítulos
autônomos –, com reconhecida aplicação da
impede o provimento
Súmula n. 182/STJ,
do presente agravo regimental.
Panorama recursal não amparado por fundamentos “novos” que justifica, pela
via regimental, a manutenção integral da decisão singular ora agravada.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.
Documento eletrônico VDA55135014 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 18/03/2026 20:09:12
Código de Controle do Documento: 4fc22a16-d0f4-441b-aa08-572a77290a65

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0132943-8
PROCESSO ELETRÔNICO REsp 2.208.280 / MG
MATÉRIA CRIMINAL
Número Origem: 00206957020114013800
EM MESA
JULGADO: 17/03/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. ANA BORGES COELHO SANTOS
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
RECORRIDO
: BRUNO SELMI DEI FALCI
RECORRIDO
: ROBERTO ALFEU PENA GOMES
ADVOGADOS
: GUILHERME COELHO COLEN - MG064576
MARCELO PEIXOTO DE MELO - MG080955
AGRAVANTE
: BRUNO SELMI DEI FALCI
AGRAVANTE
: ROBERTO ALFEU PENA GOMES
ADVOGADOS
: GUILHERME COELHO COLEN - MG064576
MARCELO PEIXOTO DE MELO - MG080955
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
CORRÉU
: JOSE ANGELO DE SOUZA
CORRÉU
: MANOEL PEREIRA BERNARDES
CORRÉU
: MOACIR CARLOS MUZZI MACHADO
CORRÉU
: SERGIO MATTA MUSACCHIO
CORRÉU
: ULYSSES PINTO COELHO VILACA
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes contra o
Sistema Financeiro Nacional
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: BRUNO SELMI DEI FALCI
AGRAVANTE
: ROBERTO ALFEU PENA GOMES
ADVOGADOS
: GUILHERME COELHO COLEN - MG064576
MARCELO PEIXOTO DE MELO - MG080955
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e Antonio Saldanha
Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator.
Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Rogerio Schietti Cruz.
C542605515911803890320@
2025/0132943-8 - REsp 2208280 Petição : 2026/0016301-2 (AgRg)
Documento eletrônico VDA55110163 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 17/03/2026 18:52:29
Código de Controle do Documento: BABBFF03-D014-4E62-A5F5-ADF5FE43D1FE